Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331/RJ. CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS DECORRENTES DE VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE RESERVAS PELA COMPANHIA AÉREA. PAGAMENTO EFETUADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Efeito suspensivo. Nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado, sendo que a mera possibilidade de pagamento de valores em fase de cumprimento de sentença não se qualifica como caso de dano irreparável. Recurso recebido no efeito devolutivo.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com o CDC, a responsabilidade por vício na prestação de serviço ou do produto é objetiva e solidária, devendo todos da cadeia de consumo responder pelos danos que causarem aos consumidores. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Preliminar de inépcia recursal. O recurso inominado interposto não ofende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado e as razões que a sustentam. Preliminar da parte recorrida rejeitada.
4. Para os casos de dano moral em viagem internacional, as previsões do CDC prevalecem às convenções internacionais, que são aplicáveis para casos de indenização por dano material (Recurso Extraordinário n. 636.331/RJ).
5. Na hipótese, a ausência da realização de reservas pela requerida, que recebeu os respectivos pagamentos, causou diversos transtornos nos trajetos de ida e volta e necessidade de locação de automóvel pelos autores quando da chegada aos Estados Unidos para alcançar o destino (Orlando). Ademais, foi necessário antecipar o retorno e os consumidores perderam 1 (um) dia de viagem. Caracterizou-se, assim, a falha na prestação do serviço, configurando danos materiais e morais.
6. Os danos materiais de R$3.858,46 (três mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) restaram comprovados e o valor condiz com o teto do tratado internacional.
7. A quantia arbitrada pelo juiz monocrático a título de indenização por danos morais (R$5.000,00 para cada requerente) mostra-se adequada e razoável para a reparação. (Precedentes: acórdãos n. 1067762; n. 1085143; n. 1149548).
8. Ausência de recurso interposto com intuito manifestamente protelatório, não se sustentando o pedido dos recorridos de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC).
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.